Tribunal: TJBA
Processo: 8004889-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004889-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): FABIO RIVELLI

AGRAVADO: JORGE GUILHERME DUARTE LOBO e outros

Advogado(s):ANA FLAVIA RIBEIRO DE CASTRO OLIVEIRA, THEONIO GOMES DE FREITAS, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART.
6.º, INC. VIII DO CDC
PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do
art.
6.º, inc. VIII do CDC, aplicável ao caso dos autos, para a determinação da inversão do ônus da prova é necessária demonstração da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, não sendo imprescindível a cumulação dos requisitos
.

2. Caso em que a parte agravada preencheu os requisitos para a inversão do ônus da prova.

3. Decisão mantida.
Agravo não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8004889-69.2025.8.05.0000
,
e
m que figura como
Agravante

BANCO PAN S.A

e
Agravad
o

JORGE GUILHERME DUARTE LOBO
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça